Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015086-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 571.937.621-68 (AGRAVANTE), BRUNO APARECIDO MAZA - CPF: 007.033.241-01 (AGRAVADO), DIVINO MARINHO DE ARAUJO - CPF: 129.106.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Se há imputação do crime de apropriação indébita de veículo automotor, e a documentação coligida empresta aparência de veracidade à alegação, conduzindo à comprovação da probabilidade do direito da parte que a invoca, afigura-se cabível a determinação judicial de busca e apreensão do bem em discussão, bem como a restrição de venda e circulação via Renajud, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem por pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Emerson Almeida de Oliveira
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente ajuizada contra
Bruno Aparecido Maza
.

Para tal desiderato, alega o agravante que, apesar de o juízo a quo ter deferido em seu favor a tutela de busca e apreensão do veículo em comento (nos autos da ação n. 1006507-44.2018.8.11.0002), sendo, inclusive, cumprido o mandado em dezembro de 2018, em meados de outubro de 2019 foi vítima da conduta ilícita tipificada no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), praticada pelo agravado, razão pela qual ajuizou a presente ação a fim de que seja expedida nova ordem de busca e apreensão do automóvel, e determinada a restrição de venda e circulação via RENAJUD.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando que o juízo
a quo
lance sob o veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, a restrição de venda e circulação via RENAJUD (ID. 51184957).

Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa sobrelevar que o benefício da assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau (ID. 50826475) se estende a todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser reiterado em grau recursal.

No mais, observa-se dos autos que o autor/agravante ajuizou o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente em desfavor do agravado Bruno Aparecido Maza, objetivando a busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012.

Para tanto, argumentou que teve deferido em seu favor a tutela cautelar antecedente nos autos da Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507-44.2018.8.11.0002, para proceder a busca e apreensão de dois veículos, dentre eles, o que se discute no presente recurso, contudo, após o cumprimento do mandado de busca a apreensão, passados aproximadamente 11 (onze) meses, foi vítima de apropriação indébita praticada pelo Sr. Bruno, razão pela qual lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2019.325313, informando que,
“[...] acerca de 30 dias o Sr. Bruno buscou a mesma para consertá-la e que agora foi buscar mais o mesmo sumiu com o veículo, e que disse que já transferiu para o nome da esposa dele”
.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, fato que deu ensejo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento, em que o agravante
alega, em síntese, que, apesar de o juízo
a quo
ter deferido em seu favor a tutela de busca e apreensão do veículo em comento (nos autos da ação n. 1006507-44.2018.8.11.0002), sendo, inclusive, cumprido o mandado em dezembro de 2018, em meados de outubro de 2019 foi vítima da conduta ilícita tipificada no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), praticada pelo agravado, razão pela qual ajuizou a presente ação a fim de que seja expedida nova ordem de busca e apreensão do automóvel, e determinada a restrição de venda e circulação via RENAJUD.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

In casu
, o agravante imputa o crime de apropriação indébita ao ora agravado, que teria levado consigo o veículo automotor em discussão, apesar de ter sido deferido em seu favor (agravante) a tutela cautelar antecedente nos autos da Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507-44.2018.8.11.0002, para proceder a busca e apreensão de dois veículos, dentre eles, o que se discute neste recurso (Fiat Ducato Minibus, placa APE5012), o que corrobora a ocorrência do esbulho.

Tais fatos, aliados à documentação trazida com o recurso, empresta aparência de veracidade à alegação, conduzindo à comprovação da probabilidade do direito da parte agravante, porquanto, encontra-se privado do inteiro exercício dos direitos intrínsecos à posse e propriedade do bem, afigurando-se cabível, no caso de apropriação indébita, a determinação judicial de busca e apreensão do veículo, bem como a restrição de venda e circulação via Renajud, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA CAUTELAR. No caso, presentes os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, está autorizada a busca e apreensão liminar do veículo objeto da demanda, na forma como requerido pela parte agravante. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70063980734, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 18-06-2015)

Tais circunstâncias indiciam que o exercício da posse do bem móvel em questão pelo requerido/agravado esteja se dando de maneira ilegítima, podendo haver a caracterização da imputada conduta criminosa.

Para além do
risco de dano grave ou de difícil reparação
, a possibilidade de o bem ser deteriorado com o uso ou mesmo ser repassado a terceiros de boa ou má-fé, é situação que deflagra a urgência no provimento cautelar.

Nesse passo, presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela vindicada, está autorizada a busca e apreensão liminar do veículo objeto da demanda, assim como o bloqueio
de venda e circulação via RENAJUD,
na forma como requerido pela parte agravante.

Anto o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a busca e apreensão
do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, determinando, ainda, que seja lançado sob o bem a restrição de venda e circulação via RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020